Tribunal: CARF
Processo: 11080.909902/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909902/2010-67
ACÓRDÃO
1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE.
Estimativas confessadas e devidamente constituídas integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para: i) reconhecer o crédito tributário
relativo às estimativas; ii) no que tange às retenções na fonte, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.204, de 10 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.909901/2010-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
2
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra Despacho Decisório
que não homologou a compensação pretendida pelo interessado, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ (por sua vez, formado por retenções na fonte e estimativas).
Assim, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito, e as
compensações foram homologadas parcialmente, sob o fundamento de que as parcelas que
compõem o crédito informadas no PER/DCOMP, referente a retenções na fonte e estimativas
parceladas foram confirmadas apenas parcialmente.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando:
a) que juntou documentos comprobatórios aptos a sustentar a compensação pretendida e
comprovar a retenção na fonte e seu devido recolhimento pelos consórcios; b) que houve glosa
indevida de estimativas compensadas, já que as estimativas foram devidamente confessadas e
definitivamente constituídas, nos termos legais; c) requereu assim, a reforma do despacho
decisório e a homologação integral da compensação postulada.
A DRJ, no entanto, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, por entender que foram apenas comprovadas parte das retenções na fonte e
parte das estimativas parceladas e extintas.
Irresignada, a interessada apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma e reforça os
argumentos apresentados em manifestação de inconformidade, pugnando pelo reconhecimento
integral das compensações pretendidas, no que se refere às retenções na fonte e nas estimativas
não reconhecidas pelo Acórdão de piso.
É o relatório.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Na origem, verifica-se que o crédito não foi homologado, pois a unidade de
origem entendeu (i) que não teria sido demonstrada a retenção na fonte
de parcela dos créditos pleiteados, bem como (ii) as estimativas incluídas
em parcelamento não teriam sido quitadas:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
4
Ao analisar as razões da impugnação, a DRJ entendeu por dar parcial
provimento, concedendo um crédito no montante de R$ 104.681,94, que
seria assim composto: (i) R$ 1.567,14 a mais relativo a retenção indevida
na fonte; e (ii) R$ 103.114,80, decorrente das estimativas parceladas.
Quanto à primeira parcela, a DRJ entendeu que não teria sido demonstrada
a retenção, pois a Recorrente não teria apresentado o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para
comprovar a retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n.
143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou cópia dos
contratos de constituição dos consórcios, cópias de Darfs recolhidos pelo
tomador do serviço, cópia de notas fiscais emitidas pelos consórcios, e
cópias livro Lalur, documentos que, a princípio, poderiam sustentar sua
pretensão.
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere
o teor da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
5
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas
também a comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que
deve ser analisado pela DRF, sob o risco de supressão de instância.
Quanto ao segundo motivo do indeferimento do crédito, isto é, quanto à
não quitação de estimativas parceladas, verifica-se que houve quase total
provimento em sede de DRJ, restando apenas controversa a parcela não
quitada do parcelamento e encaminhada para inscrição em dívida ativa:
Em consulta ao processo de parcelamento no 18208.014843/2007-15, ficou
constatado a extinção do débito de R$ 35.106,42, e a extinção parcial da estimativa
de CSLL do mês de fevereiro/2004, no valor de R$ 68.008,38, sendo que R$
12.017,79 foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para Inscrição
em Dívida Ativa da União:

(...)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
6
Como a saldo devedor de R$ 12.017,79 referente à estimativa de CSLL do mês de
fevereiro/2004 foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, esta parcela não pode ser considerada na composição do
crédito de saldo negativo de CSLL por lhe faltar certeza e liquidez, atributos
essenciais para o crédito utilizados em compensações/restituições, de acordo com
o art. do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Ouso divergir da conclusão alcançada pela DRJ. Isto porque, a inscrição do
crédito tributário em dívida ativa, pressupõe a sua liquidez e certeza, nos
termos do art. 202 e 204, ambos do CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei
em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
(...)
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Neste ponto, o encaminhamento do crédito para fins de inscrição muito
mais que afastar a presunção de liquidez e certeza a pressupõe, de forma
que a conclusão alcançada pela DRJ não teria amparo na legislação de
regência.
Com efeito, tenho para mim que se aplica ao caso a inteligência da súmula
CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
7
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Importa registrar: NÃO é o caso de aplicação direta da referida súmula,
mas de sua ratio.
Abstraindo-se o entendimento da referida súmula, verifica-se que o que se
busca é evitar que o crédito devidamente confessado e objeto de cobrança
específica não seja inviabilizado ao contribuinte, sob o risco de dupla
negativa, mormente quando constituído o crédito via confissão.
Não é outro o racional adotado no Parecer Normativo n. 2/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No
caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
8
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.
A meu ver, não há como se distinguir o crédito constituído e confessado
em razão da apresentação da DCOMP, daquele constituído e confessado
pela inclusão no parcelamento, devendo-se ser aplicada a mesma
consequência.
Assim, entendo que deva ser dado provimento em relação a esta parcela
inscrita em dívida ativa, inclusive com base nos itens 10.3 e 11.2 do
Parecer Normativo n. 2 de 2018:
(...)
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
anocalendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
(...)
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.
Considerando, contudo, que também restam elementos para averiguação
da parcela referente às retenções na fonte, entendo que o melhor caminho
neste momento processual é o retorno dos autos à autoridade de origem
para reanálise do direito creditório pretendido.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para: i) reconhecer o crédito
tributário relativo às estimativas; ii) no que tange às retenções na fonte,
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.205 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909902/2010-67
9
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra
a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para: i) reconhecer o crédito tributário relativo às
estimativas; ii) no que tange às retenções na fonte, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 322
DF CARF MF
Original